Tribunal: STF
Processo: HC 201667
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos (AgRg no AREsp 896.863/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/6/2016).
    2. ‘O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas’ (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2020).
    3. ‘Não há ilegalidade na fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, em consonância com Súmula 269 do STJ’ (AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 10/12/2020).
    4. A decisão vergastada baseou seu entendimento para afastar a ocorrência do crime impossível ao realizar a análise do contexto fático-probatório dos autos e, rever o referido entendimento na via eleita, esbarra diretamente no óbice da Súmula n. 7/STJ.
    5. Agravo regimental desprovido.” 
    (REsp 1.799.017-AgRg/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do ora paciente ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto como regime inicial de cumprimento da pena.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Min. Cármen Lúcia; RHC 192.833-MC/SC, Ministra Rosa Weber.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator